Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os autores ingressaram com ação em face do proprietário do veículo e da empresa Uber, em razão de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o 1o réu, Wnilson Teixeira Braga, a pagar ao 1o autor, Daniel do Prado e Souza, o valor de R$ 8.400,00, e ao 2o autor, Bruno de Sousa Simões, o valor de R$ 2.552,00.
2. Trata-se de recurso (Id 24769433) interposto pelos autores contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da 2a ré, empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda, ante a ausência de relação consumerista entre as partes e/ou qualquer vínculo contratual.
3. Sustentam a legitimidade passiva da empresa Uber, 2a ré/recorrida, e, consequentemente, a sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos danos materiais causados pelo motorista cadastrado em sua plataforma eletrônica, porquanto também obtém lucro pela atividade econômica desempenhada (teoria do risco-proveito). Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença que excluiu a reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa, a fim de responsabilizá-la, solidariamente, pelos danos materiais causados.
4. A preliminar de legitimidade passiva suscitada pelos autores se confunde com o mérito e com ele será analisado.
5. No caso, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, pois os autores/recorridos não se enquadram na qualidade de consumidores, uma vez que os danos reclamados na inicial não decorreram da utilização de qualquer serviço prestado pela empresa ré/recorrida.
6. Assim, na espécie, não se pode considerar a empresa Uber como responsável solidária pelos atos praticados pelo motorista, ora 1o réu/recorrido.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.